Tribunal: TJSP
Processo: 1032271-78.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material. Majoração dos honorários. Condenação das partes a arcarem, cada qual, com metade dos ônus sucumbenciais que foi reformada pelo acórdão ora embargado, que atribuiu o ônus integralmente ao embargado. Ausência de violação do artigo 85, §11o do CPC. Embargos Rejeitados.